Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-68.2022.8.11.0035
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001297-68.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAGMA GLORIA DOS SANTOS - CPF: 286.074.812-15 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DIREITO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REJEIÇÃO – DIREITO AO ADICIONAL E ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Assegurado em lei orgânica, de onde não houve qualquer revogação, mostra-se incontestável o direito do servidor público municipal ao adicional de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001297-68.2022.8.11.0035

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001297-68.2022.8.11.0035

Recorrente:
Município de Alto Garças – MT.

Recorrida:
Rosemi de Oliveira

RELATÓRIO

Colenda Turma,

Recurso Inominado Cível da Fazenda Pública Municipal de Alto Garças – MT.

Ação:
de Cobrança de adicional por tempo de serviço.

Sentença (Id.
171225715
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Recurso Cível Inominado
(Id.

171225718
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral, defendendo a inconstitucionalidade formal do Art. 85, I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças/MT, bem como a violação e negativa de vigência do Art. 42, Art. 66 e do Art. 196 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
(Id.
166742245
):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0005957-26.2017.8.11.0059

EMENTA

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO COM MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS DE FABRICAÇÃO. FROTA DESATIVADA-
LEI 7.301/00-
IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE IPVA.

SENTENÇA REFORMADA –TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Veículo que possui mais de 40 (quarenta) anos de fabricação, faz jus ao registro de “frota desativada”, bem como a isenção de IPVA, conforme dispõe o artigo 7º, IX da Lei 7.301/00.
Impõe-se a aplicação da legislação Estadual ao caso que transcreve acerca da isenção do IPVA em determinadas hipóteses, bem como a Resolução nº 661 do COTRAN, que estabelece que os veículos que contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação terá o registro atualizado como “frota desativada”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0005957-26.2017.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.º 0005957-26.2017.8.11.0059

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrida:

Mereciana Alves de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Ação:

de Obrigação de Fazer

Sentença
(Id.

161647113
)
:
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que o recorrente e o Estado de Mato Grosso procedam à exclusão do nome da recorrida como proprietária do veículo objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id.
161647114
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, sustentando a impossibilidade jurídica do pedido, alegando que os registros dos veículos são associados a uma pessoa, seja ela física ou jurídica, razão pela qual não pode permanecer sem a indicação ou o cadastro de um novo proprietário.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0005957-26.2017.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.º 0005957-26.2017.8.11.0059

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrida:

Mereciana Alves de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação
de obrigação de fazer proposta por

Mereciana Alves de Oliveira
em face do E
stado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
com objetivo de declarar a negativa de propriedade do veículo
marca GM, modelo C10, ano de fabricação 1972, placa JYT 0809, chassi n. C144BBR00832P, Renavam 125723709, cor predominante Laranja,
bem como pela

inexistência
dos débitos e restrições em nome da recorrida decorrentes do referido bem.

Verifica-se nos autos que a recorrida alienou o veículo, objeto da lide, há mais de quinze anos, para terceiros, de modo que não pode identificar sua atual localização. Ainda assim, evidencia-se dos autos que o referido veículo foi fabricado há mais de 40 (quarenta) anos.

Em contraponto, o recorrente sustenta que todo veículo registrado em território brasileiro deve conter a identificação de seu proprietário, e que, sem o registro da venda perante o DETRAN-MT e, consequentemente, perante o Estado, seja mediante a efetiva transferência da propriedade, ou mediante a comunicação da venda.

Defendem que não houve a comprovação da tradição, mantendo a recorrida responsável pelos tributos decorrentes da propriedade do veículo.

Em que pese a recorrida não ter trazido aos autos provas robustas para comprovar a transferência do bem a terceiros,
constata-se do caderno processual que o veículo possui mais de 40 (quarenta) anos de fabricação, portanto, fazendo jus ao registro de “frota desativada”, bem como à isenção de IPVA, conforme dispõe o artigo 7º, IX da Lei
7.301
/00.

A
ssim, considerando que o veículo foi fabricado há mais de 40 (quarenta anos), impõe-se a aplicação da legislação Estadual ao caso que transcreve acerca da isenção do IPVA em determinadas hipóteses, bem como a Resolução nº 661 do COTRAN, que estabelece que os veículos que contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação terá o registro atualizado como “frota desativada”.

Vejamos:

Art. 7º

É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:
[...]

IX -
veículo com mais de 18 (dezoito) anos de fabricação
.
(Acrescentado pela Lei
10.525/2017
)

[...]"Art. 1º...
V - veículo 'frota desativada'."

Art. 2º Acrescentar os artigos 6º-A, 6º-B, 6º-C, 6º-D e 6º-E,à Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de janeiro de 1998, com as seguintes redações:"
Art. 6º-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação,terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada'automaticamente na Base de Índice Nacional - BIN, pelos respectivosórgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do DistritoFederal
.§ 1º O proprietário do veículo e, concomitantemente, o agente financeiro, arrendatário do bem, entidade credora ou àquela que tenha se sub-rogado nos direitos do veículo será notificado sobre a situação do veículo logo após sua inativação, através do SNE – Sistema de Notificações Eletrônicas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou via postal.§ 2º Os órgãos e as entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão notificar, 60 (sessenta) dias antes de finalizar o prazo de 05 (cinco) anos de inclusão do veículo no cadastro de 'frota desativada', por via postal ou SNE - Sistema de Notificações Eletrônicas, pessoa que figurar no registro como proprietário do veículo e, concomitantemente, o agente financeiro, arrendatário do bem, entidade credora ou àquela que tenha se sub-rogado nos direitos do veículo, se for o caso, assegurando-lhes o prazo comum, mínimo, de 60 (sessenta) dias, a partir do final do prazo de 05 (cinco) anos, para que o veículo seja regularizado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal:

“RECURSO
INOMINADO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO COM MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS DE FABRICAÇÃO E NÃO LICENCIADO POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. FROTA DESATIVADA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE IPVA. BAIXA DEFINITIVA DO VEÍCULO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.1
. Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade e inexistência de débito com o objetivo de isentar o Recorrido GETULIO ROCHA DOS SANTOS do pagamento do IPVA e Licenciamento do veículo VW/FUSCA, ano 1974, placa GD1438, RENAVAM 125263023, CHASSI BJ082642, tendo em vista que o Recorrido nunca foi proprietário do veículo em referência.
2.
No caso, restou comprovado nos autos que o ultimo licenciamento do veículo ocorreu no ano de 1995, bem como que o veículo possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação, portanto, fazendo jus ao registro de “frota desativada”, bem como por possui mais de 18 (dezoito) anos de fabricação também faz jus a isenção de IPVA, conforme dispõe o artigo 7º, IX da Lei 7.301/00.
3.
Não há nos autos a comprovação efetiva de que o Recorrido tenha realizado a aquisição do bem no ano de 1995, portanto, exigir do Recorrido a comprovação de que nunca foi proprietário do bem constitui em prova diabólica, razão pela qual entendo que a sentença não comporta reparos.
4.
A declaração de negativa de propriedade e a baixa definitiva do veículo nos registros do DETRAN é medida impositiva.
5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 6.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Juiz de Direito Relator
Data da sessão: Cuiabá-MT, 04/03/2022
(TJ-MT 10017993420218110005 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/03/2022)”.

Na hipótese dos autos, infere-se que o veículo possui mais de 40 (quarenta) anos de fabricação e desde o último licenciamento não houve mais nenhuma informação quanto à sua circulação.

Registre-se que não há ofensa ao princípio da reformatio in pejus nem
inovação recursal quando o recurso devolve o conhecimento de toda a matéria impugnada, ainda que não resolvida completamente pela sentença.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado
que “O Tribunal não fica adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, respeitando tão somente a extensão objetiva do apelo da parte recorrente
”.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ). 2. Não há que se falar em inovação recursal quando a apelação devolve o conhecimento de toda a matéria impugnada, ainda que não resolvida completamente pela sentença. 3. O Tribunal não fica adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, respeitando tão somente a extensão objetiva do apelo da parte recorrente. Precedentes deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1481281 SC 2014/0234290-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021)

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – ANALISADA COM O MÉRITO – REQUERIDA/APELANTE QUE ESTENDE OS LIMITES DA LIDE – JULGADO DE ACORDO COM AS TESES INICIAIS E DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – PEDIDO DE EXCLUSÃO E DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – DANO MORAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de negativa de realização de nova prova pericial, especificamente quando o laudo pericial é conclusivo, as explicações complementares foram respondidas e são suficientes ao deslinde da causa, ainda que a conclusão do Perito seja desfavorável aos interesses da parte. No caso, o Expert detalhou todos os critérios e parâmetros adotados para a apuração da metragem do imóvel e a Julgadora entendeu como suficientemente esclarecida a questão. Preliminar rejeitada. 2- Os limites da lide são traçados tanto pela petição inicial quanto pela contestação. O que é vedado ao Juiz é a prolação de decisão além, aquém ou fora do que foi alegado pelas partes, nos termos do artigo 141 e 492, do Código de Processo Civil. Na hipótese não há falar em sentença extra petita, já que a Julgadora não extrapolou os limites da defesa apresentada pela Apelante. Ao contrário, atentou-se às balizas delimitadoras da lide e atendeu ao princípio da congruência. 3- Caso concreto em que, estendendo os limites da lide, a Requerida/Apelante alegou a tese que o imóvel não media 4.000 m2, requereu a produção de prova pericial, levando a questão para além do que foi alegado pelos Autores e, atendendo ao pedido da própria Apelante, a Juíza determinou a produção de prova pericial para levantar a metragem do terreno vendido, bem como a avaliação e redução do valor correspondente a metragem reduzida. Assim, como a prova pericial foi conclusiva no sentido de que o imóvel mede 4.000 m2, não há falar em julgamento extra petita e deve ser mantida a sentença que obstou a cobrança de qualquer valor pela Apelante decorrente de suposta diferença a menor no imóvel. 4- “Não há como falar em exclusão da multa diária fixada por atraso no cumprimento de decisão judicial, se não restou configurada uma situação excepcional que configure justa causa para o descumprimento”. (TJ-MG - AI: 10000160789780002). In casu, inexiste respaldo mínimo para dar azo ao pedido de exclusão da multa cominatória, pois não há sequer indícios de que o cumprimento da determinação judicial era impossível, tanto que a Apelante, depois de dois anos, entregou as chaves do imóvel aos Recorridos. Multa cominatória mantida. 5- Ambas as turmas da Segunda Seção da Corte Superior “possuem entendimento no sentido de que: 'A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal.” ( AgInt no AREsp 1621499/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). No caso, manteve-se o valor fixado pela Juíza singular, qual seja: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 6- De acordo com a atual jurisprudência do STJ, para que o pedido indenizatório decorrente de inadimplemento contratual seja acolhido, o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo. Na hipótese, o pleito indenizatório formulado pelos Recorridos tem como base somente o descumprimento obrigacional pela empresa Apelante e a recalcitrância em entregar as chaves da unidade autônoma, sob a tese de que o imóvel adquirido não media 4.000 m2, sem demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade dos Apelados. Afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.(TJ-MT 10352143620178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
com fundamento na teoria da causa madura e em razão do efeito devolutivo em extensão,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos inicias
,
na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de débitos e restrições em nome da recorrida referente ao veículo,
marca GM, modelo C10, ano de fabricação 1972, placa JYT 0809, chassi n. C144BBR00832P, Renavam 125723709
, bem como CONDENO o
recorrente e o Estado de Mato Grosso a procederem

à exclusão do nome da recorrida como proprietária do

referido veículo.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1001297-68.2022.8.11.0035

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001297-68.2022.8.11.0035

Recorrente:
Município de Alto Garças – MT.

Recorrida:
Rosemi de Oliveira

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança
, proposta por Rosemi de Oliveira, em desfavor do Município de Alto Garças – MT, na qual a autora ora recorrida, em síntese, afirma ser integrante dos profissionais efetivos do Município de Alto Garças. Afirma que, segundo a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 85, faz jus ao adicional por tempo de serviço, em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento).

Pois bem. No caso
sub judice
, as alegações descritas pela parte recorrida na inicial encontram respaldo na legislação do município de Alto Garças - MT.

Dispõe a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 85:

“Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal: I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;”

Nesse contexto, verifica-se que o município recorrente ao não efetuar o pagamento à recorrida, contrariou o previsto na lei orgânica municipal, de modo que, há diferenças a serem percebidas.

Não obstante as argumentações recursais, observo que, em verdade, a Lei Municipal nº 886/2011 revogou, em seu art. 36, o artigo 85 da Lei Municipal nº 292/90, porém, cumpre destacar, a norma então revogada por referida legislação, entenda-se, art. 85 da Lei Municipal nº 292/90, disciplina sobre direito diverso ao perquirido nos presentes autos, não sendo, assim, aplicada no caso em análise.

Ademais, apesar do município sustentar a revogação do benefício do adicional pelo anuênio, pela Lei 886/2011 que em seu artigo 36 teria revogado o artigo 85 da Lei 292/90, não se trata esta lei da Lei Orgânica do Município, de onde em busca pela internet a LEI ORGÂNICA do Município de Alto Garças é em verdade a Lei 01 de 05/04/90, tradando-se claramente de legislações diversas.

É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000042-41.2023.8.11.0035 – Juizado da Fazenda Pública de Alto Garças – MT. RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT. RECORRIDO: DENILDE MENDONCA SANTOS. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DIREITO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA – REJEIÇÃO – DIREITO AO ADICIONAL E AS DIFERENÇAS SALÁRIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É direito do servidor municipal o percebimento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Orgânica Municipal vigente.(TJ-MT - RI: 10000424120238110035, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Desta feita, uma vez assegurado em lei orgânica, de onde não houve qualquer revogação, mostra-se incontestável o direito da recorrida ao adicional de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023